Tribunal: TJDFT
Processo: 0717761-17.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Ementa. Juizado especial criminal. direito penal. direito processual penal. embargos de declaração. omissão. maus antecedentes e reincidência. bis in idem configurado. fixação de regime semiaberto. possibilidade. embargos conhecidos e parcialmente acolhidos.

I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela ré contra acórdão que deu parcial provimento à apelação criminal por ela interposta, para redimensionar a pena para 35 dias de prisão simples, mantidos os demais termos.
2. O recurso é próprio e tempestivo. Foram apresentadas as contrarrazões, ocasião em que o MPDFT opinou pelo conhecimento e rejeição dos embargos (ID 68284549).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a ocorrência de omissões no acórdão, consistentes na ausência de análise do bis in idem quanto à consideração de uma única condenação à custa de maus antecedentes e de reincidência, bem como o parâmetro utilizado para aumento da agravante e quanto ao regime inicial imposto se afigurar desproporcional e contrário ao entendimento jurisprudencial atual.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração restringem-se ao saneamento de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Ou seja, destinam-se à correção de erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que foi decidido pelo Colegiado.
5. No caso em análise, ainda que por ocasião da apelação a ré não tenha postulado expressamente todos os pedidos formulados em embargos, é certo que enfatizou em seu apelo seu inconformismo com a dosimetria da pena, notadamente enfatizando o fato de que a ré detinha apenas uma passagem criminal.
6. Nesse contexto, percebe-se que, na origem, houve simultânea valoração negativa de uma mesma condenação, considerando-a como registro de maus antecedentes, bem como à título de reincidência, uma vez que o processo físico de no 2018.01.1.003842-3, em verdade, corresponde ao PJE de no 000808-06.2018.8.07.0001 (ID 64456222 - Pág. 1 e 64456224 Pág. 2).
7. Diante desse quadro, é incontroverso que a sentença valorou negativamente os maus antecedentes e a reincidência com base no mesmo título condenatório, o que configura inegável bis in idem, cuja vedação é considerada um dos princípios fundamentais do direito penal nacional e internacional. Este é o entendimento esposado pela Súmula no 241 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “a reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial”. Desse modo, merece reforma o acórdão, de modo que a incidência penal relativa ao processo no 000808-06.2018.8.07.0001 não seja computada de forma dúplice.
8. Além disso, conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima prevista em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante.
9. Traçados esses parâmetros, considerando-se as circunstâncias judiciais favoráveis da ré, a pena base deve ser fixada no mínimo legal (15 dias). Na segunda fase, observa-se que a ré é reincidente e, nesse contexto, com utilização da fração de 1/6 sobre a pena base, alcança-se a pena de 17 dias, a qual, à míngua de causas de aumento ou de diminuição, torna-se definitiva.
10. Em arremate, ainda que não se trate de reincidência específica, a legislação penal a impõe, por determinação legal, a aplicação de regime mais gravoso do que o aberto ao réu reincidente. Isso porque aplica-se ao caso o disposto no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, bem como o enunciado da Súmula 269, do STJ, segundo a qual, “é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”. Dessa forma, é plenamente possível o estabelecimento de regime mais gravoso do que o legalmente previsto, ficando a cargo do julgador a ponderação acerca da suficiência do regime inicial.
10. Na espécie, a condição de reincidente justifica o recrudescimento do regime carcerário, haja vista ser instituto que visa conferir maior reprovabilidade à conduta do agente que volta a delinquir, vez que compete ao Estado a atividade punitiva e preventiva das infrações penais. Assim, tratando-se de ré reincidente, cabível a imposição de regime mais gravoso para o início de cumprimento da pena. A mesma orientação encontra-se firmada pelo STF: “3. A circunstância especial de o agente ser reincidente constitui fundamento idôneo para a imposição de regime mais severo (semiaberto), medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime e atende ao disposto no art. 33, § 2o, do Código Penal.” (HC 216154 AgR, R. Rosa Weber, 1a Turma, j. 04/07/2022, p. 11-07-2022). Concluindo, a ré não faz jus à substituição da pena restritiva de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 e incisos do CP.
11. Por fim, ressalta-se que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração estão restritos às hipóteses do artigo 619 do CPP.
IV. Dispositivo e tese
12. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. Acórdão reformado para redimensionar a pena da ré para 17 dias de prisão simples, a ser cumprida em regime semiaberto.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CP, art. 33.